Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703539-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PEDRO ALMEIDA BEZERRA, VICTOR HUGO GARCIA MATOS, GLADISTON JOSE BEZERRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETRAÇÃO. 1.Inexistindo qualquer vulneração ao que preceitua o artigo 226 do CPP, o ato de reconhecimento produzido nos autos se reveste de potencial força probandi. 2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do fato delituoso, correta a sentença ao condenar o réu pela prática de roubo em concurso de agentes, artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. 3. A reincidência de dois dos réus justifica o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do CP. 4. A detração é um direito do apenado, nos termos do artigo 42 do Código Penal, no entanto, a implementação desse direito deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais. 5. Recursos de apelação não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de suas absolvições por força de patente nulidade do procedimento de reconhecimento. Em adição, apontam ofensa ao artigo 29, §1o, do Código Penal, defendendo que o réu Victor Matos teve participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pois, para que fosse possível dissentir da conclusão da turma julgadora, no sentido de que “conquanto a Defesa alegue que o reconhecimento dos réus não obedeceu às formalidades legais, não trouxe qualquer evidência que ateste a nulidade do ato” ID (22302003), seria necessário o reexame de provas dos autos, providência vedada na presente sede por força do enunciado 7 do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp 1623978/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 28/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Igual sorte colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Por fim, o alegado malferimento ao artigo 29 do Código Penal, igualmente encontra óbice no verbete sumular 7 da Corte Superior: “As questões referentes à participação de menor importância, erro de proibição e improcedência da majorante do concurso de agentes não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp 1713529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009